Tribunal: TJMT
Processo: 1002932-34.2023.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002932-34.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.610.482/0001-06 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0024-63 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE DÉBITO QUITADO – CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 12 – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO AO BANCO PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A recorrente afirma que realizou o pagamento antecipado do cheque 1352, porém a recorrida apresentou o cheque posteriormente, que foi devolvido pelo motivo 12 – sem fundos, causando o cadastro do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Contudo, verifica-se que a parte reclamante realizou o pagamento do cheque 1352 no valor de R$ 145,00 no dia 23/05/2023 que venceria no dia 28/05/2023, entretanto, somente ‘sustou’ o cheque 1352 no dia 27/06/23.

4.

Responsabilidade da parte reclamante de ‘sustar’ o cheque em tempo hábil, evitando desta forma, a apresentação deste que já se encontrava encaminhada ao Banco para guarda e posterior apresentação.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO SANTOS LTDA – ME,

em face de sentença, pela qual foi julgado improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral. Sustenta que a responsabilidade pela inserção do nome da recorrente no CCF é da recorrida, ao passo que cabia a ela informar e recolher a cartula paga.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Insurge o recorrente, objetivando a procedência dos pedidos iniciais
.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A recorrente afirma que realizou o pagamento antecipado do cheque 1352, porém a recorrida apresentou o cheque posteriormente, que foi devolvido pelo motivo 12 – sem fundos, causando o cadastro do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, verifica-se que a parte reclamante realizou o pagamento do cheque 1352 no valor de R$ 145,00 no dia 23/05/2023 que venceria no dia 28/05/2023, entretanto, somente ‘sustou’ o cheque 1352 no dia 27/06/23.

Responsabilidade da parte reclamante de ‘sustar’ o cheque em tempo hábil, evitando desta forma, a apresentação deste que já se encontrava encaminhada ao Banco para guarda e posterior apresentação.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO SANTOS LTDA – ME
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024